Tribunal: TJMT
Processo: 1002147-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002147-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), NILZA MARIA DA COSTA - CPF: 137.532.821-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PJE: 1002147-38.2019.8.11.0000

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMITAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUTES AOS AUTORIZADOS PELA
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
(
ANS) – DESCABIMENTO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE – ABUSIVIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de plano de saúde coletivos, o reajuste de preços, que não poderá ocorrer em periodicidade inferior a doze meses, se dá por estipulação entre as partes e o beneficiário/usuário fica sujeito às condições estabelecidas pelo estipulante com a seguradora.

Se ausente dos autos prova contundente de aumento abusivo, tem-se que não preenchidas as condições para a concessão da tutela de urgência, pois ausente a probabilidade de direito da autora.

De outa ponta, existindo expressa previsão contratual para reajuste anual da mensalidade e não comprovado o excesso ou abusividade, milita em favor da agravada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, razão pela qual mantém-se o indeferimento da liminar recursal e ficam autorizados os demais reajustes a ser avençados entre a prestadora de serviços médico-hospitalares e a estipulante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NILZA MARIA DA COSTA
em face da decisão interlocutória que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1005504-54.2018.8.11.0002,
ajuizada contra a
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela antecipada da qual pretendia a suspensão do reajuste do plano de saúde.

Em suma, sustenta a parte agravante que é servidor público do Estado de Mato Grosso, e que, para que houvesse a possibilidade de acesso à saúde, já que o Sistema Único de Saúde está sucateado, aderiu ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão mantido pela parte agravada.

Afirma que ficou estabelecido na
Cláusula 16.6

do referido contrato que o reajuste do plano de saúde será realizado na seguinte forma: I) aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – Tabelas Hospitais de Mato Grosso; ou II) a utilização excessiva de serviços que comprometam a estabilidade econômica financeira do contrato.

Alega que ao reajustar o seu plano de saúde, a parte agravada excedeu os limites, não considerando o descrito na cláusula acima mencionada, uma vez que tal reajuste foi na ordem de
17,81% em 2018
, com base em critério subjetivo, sem observância nos parâmetros utilizados pela
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
que limitou
em 13,55%
no ano de 2017 para os planos individuais/familiares.

Esclarece ainda que o pedido de tutela de urgência seria apenas para sustação provisória do reajuste de
17,81%
, de modo que fosse aplicado o mesmo índice de reajuste do ano de 2017 (
13,55%
), anunciado pela
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR.

No mais teceu longas considerações sobre "abuso da cláusula de reajuste unilateral sem efetivação da negociação" e "inexistência de demonstração do fundamento técnico do índice de reajuste efetivado em 2018".

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja aplicado os mesmos índices anunciados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os planos individuais e familiares, ou seja, 13.55%, ou ainda outro índice inflacionário como INPC, além de estipulação de multa diária.

A liminar recursal foi indeferida, consoante decisão de
ID no 6774964
.

As informações do juízo singular vieram no
ID no 6872945
.

A contraminuta foi apresentada no
ID no 7372666
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Tentada a conciliação entre as partes, esta restou infrutífera, conforme certidão da Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição (
ID no 24826974
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pelos documentos carreados aos autos, verifica-se que a agravada aderiu ao plano de saúde, por meio de
Contrato no 2836
firmado em
01/01/2000
entre a agravante
UNIMED CUIABÁ COOPERATRIVA DE TRABALHO MÉDICO
e o
SINTEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP SUB SEDE VÁRZEA GRANDE
– plano tipo co-participação – modalidade pré-pagamento (
ID no 6296066
).

Assim, incontroverso q
ue o presente caso se enquadra na situação de
contrato coletivo por adesão
, nos termos do
art. 16 da Lei 9.656/98
e da
Resolução Normativa no 195/2009
expedida pela ANS que dispõe sobre a contratação de planos privados de assistência à saúde e estabelece diferenças entre os contratos de plano de saúde individuais/familiares e os contratos coletivos.

Nestes casos – contratos coletivos -, o reajuste de preços, que não poderá ocorrer em periodicidade inferior a doze meses, se dá por estipulação entre as partes e o beneficiário/usuário fica sujeito às condições estabelecidas pelo estipulante com a seguradora, nos termos dos art. 19 e 22 do normativo especial que disciplina a matéria.

E mais. Os índices de reajustes nos contratos coletivos não estão adstritos aos percentuais ditados pela ANS como ocorre nos casos de contratos individuais, contudo, em respeito à boa-fé que deve reger as relações contratuais, bem como em observância às normas consumeristas, tais reajustes deverão ser acordados mediante negociação entre os estipulantes e comunicados à Agência Reguladora em até 30 dias da sua efetiva aplicação.

Nesse sentido, percebe-se que o contrato coletivo no 2836 celebrado em
01/01/2000
entre a agravante e o
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
-
SINTEP SUB SEDE VÁRZEA GRANDE
, traz em sua
Cláusula 16.6
. a previsão de reajustes anuais, a saber: “
REAJUSTE. Os preços ora pactuados serão reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data do início do contrato, conforme legislação vigente, observando-se ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – Tabela dos Hospitais de Mato Grosso, ou ainda, a utilização excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade econômica financeira do contrato
.”

Assim, importante salientar que, a despeito de a ANS ter apurado e aprovado o reajuste de
13,55% para o ano de 2017
para os
contratos individuais
e
familiares
, é de todos cediço que os contratos coletivos, a exemplo do ora em discussão, não se sujeitam à regra do §2o do art.35-E da Lei no 9.656/98.

Logo, até prova em contrário,

os reajustes lineares, a exemplo do que ocorrera
in casu
, são plenamente possíveis, visto que aplicáveis a todos os aderentes do mesmo grupo, num percentual único, sem discriminação de qualquer natureza.

Desta forma, em princípio, o índice de reajuste estabelecido em
17,81% para o ano de 2018
, ao menos em juízo de cognição sumária, não se mostrou excessivo ou em descompasso com os reajustes praticados em casos semelhantes a justificar a intervenção do Judiciário, até mesmo porque o reajuste é de livre pactuação entre os signatários do acordo.

Aliás, o contrato em questão foi objeto de aditivos realizado em
24/01/2017
entre a
UNIMED CUIABA
e o
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
–
SINTEP - SUB SEDE VÁRZEA GRANDE,
assegurando a possibilidade de reajuste da mensalidade do plano ou seguro de saúde, bastando verificar o
ID no 7372666
.

Ainda sobre o tema deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE QUANTO AO PERCENTUAL PRATICADO

-

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO. Existindo expressa previsão contratual para o reajuste anual da mensalidade do plano de saúde e os parâmetros a serem utilizados para fixação do reajuste anual, e não comprovado o excesso ou abusividade do percentual fixado, não é cabível a antecipação dos efeitos da tutela para redução do percentual fixado, sobretudo porque a Agência Nacional de Saúde não estabelece limite para o reajuste quando se trata de plano coletivo de saúde, sendo o reajuste de livre pactuação entre as partes.”
(TJMT, 1a Câmara Cível, RAI no 129393/2014, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, julgamento em 24/02/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS AUSENTES - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS - RECURSO PROVIDO
.
Para os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos não há percentual limite previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, podendo ser livremente negociado pelas partes contratantes. Por isso, se não demonstrado abuso no aumento, estão ausentes os requisitos para a antecipação de tutela.” (
TJMT, 6a Câmara Cível, RAI no 146958/2014, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgamento em 17/12/2014)

Ademais, não há nos autos prova contundente de aumento abusivo, tem-se que não preenchidas as condições para a concessão da tutela de urgência, pois ausente a verossimilhança das alegações da autora e iminência de dano irreparável e de difícil reparação.

Por consequência, não há como prosperar a pretensão da agravante em ver limitado o reajuste para o ano de 2018 ao percentual de 13,55%, por ausência de amparo legal.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020